Tribunal: STF
Processo: Rcl 83392
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Karvi Tecnologia Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000231-23.2023.5.02.0034, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADCs 48 e 66 e ADIs 3.961 e 5.625.



    Para tanto, argumenta o seguinte:



    “Em resumo, embora diga na petição inicial da ação trabalhista que foi empregado da KARVI TENOLOGICA LTDA. de 04/11/2021 até 22/06/2022, está incontroversa a premissa de que o Sr. Osnil atuou como prestador de serviços autônomo, por meio pessoa jurídica, e como síocio de empresa que firmou Contrato de Prestação de Serviços com a empresa ora reclamante, como a própria petição inicial trabalhista reconhece: 



    (...)



    Em síntese, as premissas incontroversas revelam que, de 04/11/2021 até 09/03/2024, o Sr. Osnil prestou serviços autônomos por meio da empresa OSNIL RUIZ 2683411385 – ME (CNPJ: 44.089.972/0001-70), de sua titularidade. Ou seja, incontroverso ter havido a conhecida e lícita terceirização por meio de pejotização, como bem registra, reiteradamente, o quadro fático do v. acórdão – justamente a decisão ora reclamada:



    (...)



    Mesmos diante de tal premissa fática incontroversa, o v. acórdão reclamado entendeu pela existência de vínculo de emprego ao argumento de que, ainda que devidamente a relação pactual, sob a premissa de que “a teor do princípio da primazia da realidade e à luz do artigo 9º da CLT (...)” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Diante disso, sustenta que a decisão judicial reclamada descumpriu a autoridade das decisões dessa Corte ao considerar nula a terceirização por ‘pejotização’ e declarar o vínculo de emprego, sob a premissa de que essa modalidade de contratação seria presumidamente fraudulenta, aplicando o princípio da primazia da realidade e o artigo 9º da CLT, e invertendo o ônus da prova para a empresa contratante. Afirma, assim, que essa abordagem contraria a tese do STF que permite a terceirização e outras formas de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas, sem que isso configure fraude por si só.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 (cf. eDOC 5, ID: 46f2cf0a; pp. 2-33).



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1000231-23.2023.5.02.0034 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente